Tribunal: TJMT
Processo: 1001932-32.2024.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001932-32.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAYK LUIS GUAZI VIOLADA - CPF: 040.516.891-82 (APELANTE), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), LINCOLN DIOGO DA SILVA - CPF: 722.381.191-91 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE NOMINAL – AUSÊNCIA DE ENDOSSO – DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – ARTIGOS 17 E 19 DA LEI DO CHEQUE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Lei n.º 7.357/85, o cheque nominal é transmissível por endosso, sendo essa formalidade indispensável à legitimação do portador não indicado originariamente como beneficiário.

Havendo prova de que o título foi depositado em conta de terceiro, sem endosso ou cessão formal de crédito, resta configurada a ilegitimidade ativa do suposto credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAYK LUIS GUAZI VIOLADA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juara, que, nos autos da Ação Monitória n. 1001932-32.2024.8.11.0018, ajuizada em face de LINCOLN DIOGO DA SILVA, reconheceu a ilegitimidade ativa do autor na ação monitória. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a parte apelante, em síntese, aduz que o cheque fora emitido em seu favor, encontrando-se nominalmente preenchido com as iniciais de seu nome (“MLGV”), correspondentes a Mayk Luis Guazi Violada, razão pela qual dispensa-se o endosso.

Argumenta que o fato de o cheque ter sido depositado em conta de terceiro não afasta sua legitimidade ativa, tampouco transfere a titularidade da cártula à pessoa que recebeu o depósito.

Narra que a cártula foi devolvida ao autor da ação, o que reforça sua condição de beneficiário legítimo e possuidor do título cambial, não sendo necessário endosso em tais circunstâncias.

Argumenta que a sentença se equivocou ao entender que o título era nominal a terceiro e, por conseguinte, exigiria endosso, sendo que o próprio documento, conforme se alega, indica o apelante como beneficiário, ainda que por meio de abreviatura.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo sua legitimidade ativa, bem como seja julgada procedente a Ação Monitória, com constituição do título executivo judicial.

Contrarrazões no Id. 291049858, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor na ação monitória fundada em cheque nominal emitido pelo apelado, sob o argumento de que o referido título não foi endossado ao recorrente, tampouco houve comprovação de cessão civil de crédito. O apelante sustenta, em síntese, que o cheque foi emitido em seu favor, sendo desnecessário o endosso, e que a abreviação de seu nome (“MLGV”) constante da cártula identificaria suficientemente o beneficiário. Alega, ainda, que o simples depósito do título em conta de terceiro não afasta sua legitimidade.

Pois bem.

Da natureza jurídica do cheque e da necessidade de endosso

Nos termos do artigo 17 da Lei n.º 7.357/85 (Lei do Cheque), o cheque nominal é transmissível mediante endosso, salvo quando expressamente vedada a ordem. E, conforme o artigo 19 do mesmo diploma, tal endosso deve ser realizado no verso da cártula ou em folha de alongamento, com assinatura do endossante ou de mandatário com poderes especiais.

A literalidade e a cartularidade que regem os títulos de crédito impõem rígido controle formal sobre a cadeia de legitimação. A ausência de endosso formal rompe essa cadeia e impede a caracterização da legitimidade ativa ad causam, salvo se o autor for o beneficiário originário, regularmente indicado no título.

No caso em apreço, a cártula foi apresentada sem endosso, conforme se extrai do documento de Id. 291048915, e foi depositada em conta bancária de terceira pessoa, conforme reconhecido por ambas as partes e documento de Id. 291048926 - fls. 02. Não houve, ademais, prova de cessão de crédito tampouco esclarecimento idôneo que demonstre que a terceira pessoa — Fernanda da Silva Pereira — atuava como mera intermediária do apelante.

Neste ponto, portanto, assiste razão ao juízo de origem ao reconhecer a ilegitimidade ativa do apelante, por ausência de prova de que detinha legitimamente o crédito representado pelo cheque.

Da alegada abreviação do nome no cheque (“MLGV”)

A tese recursal repousa sobre a premissa de que as iniciais “MLGV”, constantes do cheque, representariam o nome do autor, “Mayk Luis Guazi Violada”, dispensando-se, por conseguinte, a formalidade do endosso.

Ocorre que, no campo dos títulos de crédito, a identificação do beneficiário exige clareza, precisão e literalidade, sob pena de fragilizar os pressupostos da certeza e exigibilidade da obrigação.

A simples inserção de iniciais no campo destinado ao beneficiário, sem qualquer elemento que confirme, de forma inequívoca, que tais letras identificam o autor, não constitui indicação válida de beneficiário nominal, para efeitos de legitimidade ativa.

A jurisprudência consolidada — inclusive aquela colacionada pelo próprio apelante — não autoriza presunções subjetivas quanto ao beneficiário indicado em cheque. E, mesmo admitindo-se a interpretação extensiva, seria indispensável que o autor produzisse prova documental complementar robusta de que tais iniciais lhe diziam respeito, o que não se verificou.

Do depósito do cheque em conta de terceiro

O fato de o cheque ter sido depositado na conta de terceiro, Fernanda da Silva Pereira, sem demonstração de vínculo jurídico com o autor ou de cessão válida de crédito, agrava a ausência de legitimidade.

Tal operação evidencia falta de correlação entre o beneficiário indicado e o portador que intenta a ação, e reforça a necessidade de que o autor tivesse comprovado, de modo cabal, a titularidade do crédito — o que, repita-se, não ocorreu.

Não houve, em qualquer momento, demonstração de cessão civil de crédito nos moldes dos artigos 286 e seguintes do Código Civil. Ausente a formalização da transferência, o apelante não pode ser considerado credor legítimo da obrigação contida na cártula, sendo absolutamente inviável o reconhecimento de sua titularidade por vias indiretas ou presuntivas.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO –
CHEQUE NOMINAL À TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ENDOSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – COBRANÇA POR TERCEIRO SEM ENDOSSO REGULAR – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O portador de cheque nominal a terceiro que não comprova a transferência por endosso não possui legitimidade ativa para a cobrança do título em juízo.
O cheque, como título de crédito, exige a presença do endosso para a transferência de sua titularidade, conforme artigos 17 e 19 da Lei n. 7.357/85. No caso, constatou-se a ausência de assinatura do beneficiário no verso do título, o que impede a sua transmissão ao autor por endosso. A ausência de endosso retira a legitimidade ativa do portador para a cobrança judicial, visto que o título permanece vinculado à pessoa indicada nominalmente.”
(N.U 1000746-31.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025)

No mesmos sentido é o entendimento deste e. Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO NOMINAL A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MERO PORTADOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, em ação monitória que visava constituir em título executivo judicial cheques prescritos emitidos pelo apelado, nominados a terceiros e sem endosso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o mero portador de cheque nominal a terceiro, sem o devido endosso, possui legitimidade ativa para propor ação monitória de cobrança contra o emitente. III. Razões de decidir 3. A legitimidade para cobrança de cheque é do credor identificado expressamente na cártula ou do portador quando existente endosso, ainda que se trate de cheque prescrito, nos termos dos artigos 17 e 20 da Lei nº 7.357/85. 4. Em se tratando de título nominal, a transferência de titularidade do crédito não depende apenas de mera entrega da cártula, mas também de um ato formal que a opere, qual seja, o endosso, mediante assinatura no cheque ou na folha de alongamento. 5. Inexistindo prova do endosso, é imperioso o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte que pretende pleitear direito alheio em nome próprio, conforme vedação expressa do artigo 18 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O portador de cheque nominal a terceiro, que não comprova a transferência por endosso, não possui legitimidade ativa para propor ação monitória contra o emitente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 485, VI e 700; Lei nº 7.357/85, arts. 17 e 20; CC, art. 910. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 50130318720218130079; TJ-SP, AC 10023849420248260189; TJ-RS, AC 5018966-92.2022.8.21.0001; TJ-MT, AC 10004227820238110095; TJ-MT, AC 1005745-74.2022.8.11.0006.”
(N.U 1008322-58.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Diante da ausência de endosso, da não comprovação de cessão de crédito e da insuficiente identificação do beneficiário, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida, por estar em consonância com a legislação cambial e processual vigente.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários arbitrados no Juízo
a quo,
para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025